Tribunal: STF
Processo: RMS 30083
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DE CIVIL PELO DELITO DO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. 1. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO OBSTACULIZA O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUE PODERIA SER RECONHECIDA POSTERIORMENTE. 2. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA EM CONCRETO INALTERADA. PRESCRIÇÃO QUE, SE NÃO FOSSE DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, SERIA DECLARADA POR OUTRO JUÍZO. 


1. Independentemente de ser, ou não, acolhida a alegação do Recorrente de que não poderia ser reconhecida a prescrição no julgamento do recurso da acusação, a pena em concreto aplicada ao Recorrido não pode mais ser alterada e a prescrição poderia ser declarada posteriormente de qualquer forma em razão do trânsito em julgado do acórdão condenatório. 




2. O eventual provimento deste recurso não teria nenhuma efetividade, pois a pena não será alterada e a prescrição, se não tivesse sido reconhecida pelo Superior Tribunal Militar, seria reconhecida posteriormente. 




3. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.